Tribunal: TJMT
Processo: 0012463-53.2009.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012463-53.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Acidente (Art. 86)]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[PAULO RONDON DA SILVA - CPF: 346.640.681-15 (APELANTE), LEIDIANE COSTA DA SILVA LISBOA - CPF: 914.280.761-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ POR ACIDENTE DE TRABALHO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – ANÁLISE DA FAIXA ETÁRIA, DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO – VERIFICADA A DIFICULDADE DE RESTABELECER NO MERCADO DE TRABALHO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF E 905 STJ – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1. “O entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.” (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

2. Levando-se em consideração que a perícia médica comprovou a incapacidade parcial e permanente, e a dificuldade na reabilitação do segurado para outra atividade em razão de suas condições pessoais, tais como idade, baixa escolaridade e dificuldade de reinserção no mercado de trabalho, a concessão da aposentadoria é devida.

3. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, estes devem incidir nos termos dos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

4. Recurso de provido. Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
PAULO RONDON DA SILVA
em face da sentença proferida pelo juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação para Concessão de Aposentadoria por Invalidez por Acidente de Trabalho com Pedido de Tutela Antecipada no 0012463-53.2009.811.0041, que julgou improcedente o pedido.

O apelante alega em síntese que sofreu dois acidentes de trabalho que lhe causaram sequelas irreversíveis, incapacitando-o para o labor.

Relata que recebeu o auxílio doença de 2006 a 2019, e que atualmente está com sessenta e dois anos de idade, baixa escolaridade (3a série do ensino fundamental) e sem condições de exercer atividades que lhe exijam esforço físico, sendo que sempre laborou em atividades braçais (lavrador).

Expõe que a perícia médica judicial atestou que possui redução permanente em sua capacidade laborativa e que em razão dos aspectos sociais e econômicos deve lhe ser concedida a aposentadoria por invalidez.

Não houve apresentação de Contrarrazões.

Parecer do Ministério Público ao ID 109729497, ratificando o parecer anterior (ID 108758971) pela não intervenção já manifestada.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, a questão está pautada em recurso de Apelação Cível interposto por Paulo Rondon da Silva em face da sentença prolatada pelo Juízo
a quo
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com efeito, extrai-se dos autos que a parte autora Paulo Rondon da Silva, atualmente com 63 (sessenta e três) anos, ajuizou a presente Ação Previdenciária destinada à obtenção do restabelecimento do auxílio doença e sua posterior conversão em aposentadoria por invalidez, ao fundamento que é portador de sequelas decorrentes de acidente de trabalho que lhe incapacitaram para o exercício de suas atividades.

De início, oportuno esclarecer que o juiz é o destinatário das provas, cuja apreciação é livre, sempre em consonância com os fatos e circunstâncias constantes dos autos, conforme dispõem os artigos 370 e 371, ambos do CPC, que assim dispõem,
in verbis:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Nada obstante, elementar que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida, quando comprovada a incapacidade total e permanente para execução de atividade laborativa capaz de garantir a subsistência da parte segurada, aliada à impossibilidade de reabilitação e à exigência, quando for o caso, de 12 (doze) contribuições a título de carência, conforme disposto no artigo 42 da Lei no 8.213/91,
in verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”.

O auxílio-doença é devido ao segurado que, cumprido o período de carência eventualmente exigido pela lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, consoante o disposto no artigo 59 da Lei no 8.213/91.

Já o auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86 da Lei n° 8.213/91).

O que distingue os benefícios é que a aposentadoria por invalidez exige a incapacidade total e permanente para o trabalho, enquanto para o auxílio-doença a incapacidade deverá ser parcial ou total e temporária. Na hipótese de mera redução da capacidade para o trabalho, o segurado faz
jus
ao auxílio-acidente.

No caso
sub judice
, a
perícia médica judicial (ID. 108758972 – fls. 225/230), realizada sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, constatou em resposta aos quesitos do juízo que:

“(...)

3- Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente?

Resposta: Apresenta sequela de rompimento do tendão do bíceps direito, consolidado clinicamente.

(...)

05- As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impedem ou limitam o exercício de atividade laboral do Requerente?

Resposta: Sim, limitam, resultando em redução permanente em sua capacidade laborativa.

06- A patologia declinada possui algum tipo de tratamento ou é considerada incurável e permanente?

Resposta: Quadro irreversível – sequela.”

Percebe-se de plano, que o laudo pericial elaborado pelo médico perito concluiu que
a parte Apelante está

incapacitada parcialmente
para o exercício de atividades laborais, ou seja, possui sequelas que limitam e reduzem sua capacidade laborativa.

Ora, em regra a aposentadoria por invalidez deve ser concedida quando o segurado for incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta subsistência em razão de incapacidade total e permanente, nos termos do art. 42 e 43 da Lei no 8.213/91.

Todavia, não se pode olvidar das condições pessoais e sociais do segurado, tais como, idade avançada, baixo nível de escolaridade, dificuldade para reabilitação e reinserção em outra atividade laboral, uma vez que sempre laborou em atividades braçais (lavrador), circunstâncias essas que devem ser devidamente sobrepesadas para a concessão da aposentadoria por invalidez.

Sobre a questão já pronunciou o Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez. II - Inexiste violação do art 1.022 do CPC/2015, visto que foi alegada omissão do Tribunal de origem na análise de matéria não suscitada nos embargos de declaração. III - No caso dos autos, o Tribunal de origem deferiu o benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a incapacidade do segurado, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais inviabilizam o seu retorno ao mercado de trabalho. IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com
o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho"
(REsp 1568259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015). Outros julgados: AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014. V - Recurso especial improvido.

(STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

No mesmo sentido, já decidiram as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – DOIS RECURSOS - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – RECURSO DA REQUERENTE - LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO – ANÁLISE DA FAIXA ETÁRIA, DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO, VERIFICADA A DIFICULDADE DE RESTABELECER NO MERCADO DE TRABALHO – BENEFÍCIO CONCEDIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO INSS - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF – APLICAÇÃO DO ART. 27 DA LEI 12.919/2013 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

– SENTENÇA REFORMADA.

A jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.

Ao observar que a segurada possui idade avançada (50 anos), possui grau de instrução deficitário e que sempre trabalhou como serviços pesado (refiladeira), denota-se a impossibilidade de buscar uma nova formação educacional e profissional, para se relocar no mercado de trabalho, fazendo jus ao benefício da aposentadoria por invalidez.

Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ.

O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.

Havendo formação de precatório, após a sua inscrição, aplica-se o art. 27 da Lei no 12.919/2013.

(N.U 0002063-73.2015.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – MOTORISTA DE CAMINHÃO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS PREENCHIDOS – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ - INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ – PAGAMENTO DE CUSTAS – AUTARQUIA – ISENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – De acordo, com entendimentos Jurisprudenciais, o termo inicial para implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste.

2 -
Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial.

(...)

(N.U 0033913-81.2011.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 02/09/2021) [destaquei]

In casu
, observa-se que o segurado, atualmente com 63 (sessenta e três) anos, sempre laborou em atividade que lhe exigia esforço físico (lavrador), possuindo grau de instrução deficitário (3a série do ensino fundamental), mostrando-se difícil a busca de uma nova formação educacional e profissional para que seja realocado no mercado de trabalho, razão pela qual entendo que deve ser concedido a sua aposentadoria por invalidez, sob pena de colocá-lo em condições desumanas e impiedosas, em violação aos direitos constitucionais fundamentais e à dignidade da pessoa humana.

Dessa forma, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida a partir do julgamento deste recurso.

No que tange a aplicação de juros e correção monetária, diante do consolidado entendimento dos Tribunais Superiores, imperioso a observação dos temas 810 do STF e 905 do STJ.

O tema 810 do Supremo Tribunal Federal cuidou da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei n.9.494/1997, com a redação dada pela Lei no. 11.960/2009, cuja ementa do julgamento restou assim redigida:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART.5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART.5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.

2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).

4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços”.

Nesse viés, as teses firmadas foram:

“I - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;

II - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

No Superior Tribunal de Justiça, o tema 905 tratou da aplicabilidade do art.1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n°11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora.

A seguir, a ementa do respectivo julgamento:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO A REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art.1o-F da Lei n° 9.494/97 (com redação dada pela Lei n° 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. (...)

2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei n° 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. (...)
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei n° 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) – grifo nosso”.

Nessa seara, à atualização do débito deverá observar a incidência de juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança desde a citação (art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 – redação da Lei no 11.960/2009) e correção monetária pelo índice INPC, contados do evento danoso nos termos do artigo 41-A da Lei 8.213/91 com nova redação dada pela Lei no 11.430/2006 e entendimento do Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo REsp no 1495146/MG, Tema no 905 e, pelo Supremo Tribunal Federal, Tema n° 810.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PROVIMENTO
, para
condenar o INSS a conceder ao apelante o benefício da aposentadoria por invalidez, a partir do julgamento deste recurso, devendo ser aplicados juros e correção nos termos dos Temas 905 do STJ e 810 do STF
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022